Tribunal: TJES
Processo: 5014577-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014577-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON VERLI BRAGA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7579553).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WASHINGTON VERLI BRAGA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, que visava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Em relação ao suposto dano moral suportado, entendo pelo seu não cabimento, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial ao recorrente, conforme muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante, tendo em vista que sequer houve negativação do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, como demonstram os documentos anexados pelo próprio autor/recorrente na peça inicial. Veja-se a fundamentação da sentença:

“Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, lesionando os direitos da sua personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando à pessoa atingida, humilhação. É certo, e ninguém pode negar, que tenha a demandante tenha ficado chateado com a situação, contudo, não consigo extrair a ilação de abalo indenizável à sua moral.

Ademais,
nos prints anexados na inicial sequer consta o nome do autor, além disso, o requerente não comprovou que teve algum abalo creditício no mercado em razão da proposta de pagamento. Vislumbro que do próprio documento de id. 26631008 - Pág. 3 colacionado pelo autor é possível extrair a informação de que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes do SERASA
, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.”

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)